Tribunal: TJSP
Processo: 0002801-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO, OBSERVADA A RECENTE FUGA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002801-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MAXWELL FELIZARDO DE ASSIS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
2
Voto no 20107
Agravo em Execução no 0000413-41.2020.8.26.0154
Agravante: MAXWELL FELIZARDO DE ASSIS DE SOUZA
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

IMPOSSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO,
OBSERVADA A RECENTE FUGA DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MAXWELL
FELIZARDO DE ASSIS DE SOUZA contra a decisão de fls. 37/39,
integrada às fls. 45/46 e mantida às fls. 77, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal, que indeferiu o pedido de
livramento condicional.
O agravante requer, em suma, a cassação da decisão, e
consequente deferimento do benefício, sob a alegação de que cumpriu o
requisito objetivo exigido, porquanto a prática de falta grave não interrompe
o prazo para concessão de livramento condicional, nos termos da Súmula 441
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 51/76), manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 82/86), vindo os autos conclusos a
esta Relatora em 12 de junho de 2020.
É o relatório.
A decisão não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
3
Maxwell foi condenado pelo cometimento de receptação e vias
de fato ao cumprimento da pena total de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e
19 (dezenove) dias, em regime inicial fechado, com o término previsto para
23/04/2021, conforme Boletim Informativo (fls. 25/35).
Sob argumento de ter preenchido os requisitos legais, pleiteou a
concessão do livramento condicional, o que foi indeferido pelo Juiz a quo,
em decisão suficientemente fundamentada, diante da ausência de
preenchimento do requisito subjetivo pelo recente cometimento de falta
grave, de modo que ainda não transcorreu o prazo necessário para
reabilitação, concluindo que “a concessão de progressão de regime prisional
ou de livramento condicional pressupõe previsão segura e favorável certeza
moral a respeito da provável ressocialização do condenado. Um prognóstico
cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e
responsabilidade, à nova fase do cumprimento de pena, abandonando
definitivamente o caminho do ilícito até então trilhado. (fls. 37/39).
Contra esta decisão se insurge o agravante, argumentando que o
cometimento de falta grave não poderia interromper o lapso exigido para a
concessão do livramento condicional.
De início, cumpre ressaltar que, no entendimento desta Relatora,
assim como outras Câmaras Criminais desta colenda Corte estadual,
diferentemente do enunciado das Súmulas no 441 e no 535, ambas do Superior
Tribunal de Justiça, a falta grave e a nova condenação no curso da execução
interrompem o prazo para aquisição de todos os benefícios.
No entanto, no caso em apreço, a decisão de 1o grau não se
referiu à ausência de cumprimento do requisito objetivo para o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
4
condicional, mas ao requisito subjetivo, de modo que sem razão o Defensor
ao argumentar com ofensa à Súmula 441, do STJ, vez que considerado como
preenchido o lapso temporal exigido.
Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, o artigo 112,
parágrafos 1o e 2o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19, amparam legalmente a decisão agravada:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação
dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos
nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (grifei)”
Primeiramente, ressalto que o atestado de boa conduta carcerária,
por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois
“ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente,
aos padrões da prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e,
se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para
viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento carcerário”,
apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por expressa
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
5
determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do condenado, ou
seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do artigo 85 e 88 da
Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em
regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob
responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é classificado
como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar,
desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano, até o
momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar ou
do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso do preso na
prisão até o momento do requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza média
ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave sem
reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que sofrer
sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado de
forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual, principalmente diante da nova redação do artigo 83, do Código
Penal trazida pela Lei no 13.964/19, a exigir não mais comportamento
satisfatório, mas sim bom comportamento carcerário, além do não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
Aqui observo que o agravante cometeu falta disciplinar
consistente em fuga, sendo recapturado em 06/05/2019, de modo que, na data
da decisão, não preenchia o requisito de ausência de falta grave nos últimos
12 (doze) meses.
Ademais, estava em fase de reabilitação de conduta, diante da
incidência do artigo 89, inciso III, c.c. o artigo 90, parágrafo único, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
6
ambos do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo - Resolução SAP no 144/2010, razão pela qual teve indeferido tal
pedido.
Nesse ponto, cabe verificar a constitucionalidade da Resolução
SAP no 144/2010.
Isto porque a referida norma não apresenta inovações no
ordenamento jurídico e não cria requisitos por si só, apenas regulamenta o
artigo 24, inciso I, da Constituição Federal e artigo 112 da Lei de Execuções
Penais.
Nesse sentido:
“EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Impossibilidade. Validade plena da Resolução 144. Inconstitucionalidade
afastada. Ausência do requisito subjetivo. Dados que efetivamente
interferem na conclusão. Decisão mantida. Agravo improvido. [...] Por
primeiro e quanto à alegação de ilegalidade do prazo de reabilitação,
pretextando a inconstitucionalidade do art. 90 da Resolução SAP 144/2010,
razão alguma assiste ao agravante. Porque ao Estado compete legislar
concorrentemente sobre direito penitenciário. É o comando do art. 24, I,
da Constituição Federal. “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I direito tributário,
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”. Enfim, o Estado, ao
editar a Resolução SAP 144/2010, nada mais fez do que valer-se da
competência que lhe foi outorgada pela Constituição Federal, ante a
inexistência de regulamentação específica sobre o tema. E tampouco se
alegue inconstitucionalidade quanto à previsão de prazo de reabilitação
por meio de Resolução.” (TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo
de Execução Penal no 9000299-86.2019.8.26.0637 Rel. Des. Luis Soares
de Mello Julg.: 13/08/2019) (grifei).
Assim, nenhum benefício pode ser concedido enquanto não
reabilitada a falta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002801-55.2020.8.26.0496 -Voto no 20107
7
Não fosse por isso, no presente caso, o sentenciado praticou
receptação, crime extremamente grave que inclusive estimula a prática de
outros delitos, bem como observado o comportamento descompromissado no
presídio, com anotação de recente fuga, de modo que maior cautela deve
haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais
detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar
reabilitado para que retorne ao convívio social.
Logo, a decisão de 1o grau deve ser mantida, pois não preenchido
o requisito de ordem subjetiva, previsto no artigo 83, inciso III, do Código
Penal, não sendo possível o deferimento do benefício.
Assim, por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora